Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700445-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO VALLE SILVEIRA MELLO IMPETRANTE: MARCELO VALLE SILVEIRA MELLO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por Marcelo Valle Silveira Mello, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, consubstanciado na interposição de recurso de apelação em face do capítulo da sentença que absolveu o paciente das sanções do artigo 140, § 3o, por duas vezes, e artigo 344, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos autos da ação penal no 0038136-38.2016.8.07.0001, em curso no Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília. O impetrante informa ter impetrado o HC no 0731229-62.2023.8.07.0000 e alega constar desses autos o apontamento de “diversos contraindícios que surgiram no decorrer da ação penal”. Afirma que a ação penal deve ser trancada por ausência de justa causa, em razão de a prova indiciária não se sustentar e porque o “MPDFT não apresentou qualquer prova ou indício aptos a provar a responsabilidade criminal acima de dúvida razoável”. Destaca que a vítima não demonstrou interesse na sua condenação, sob a alegação de não ter comparecido aos atos processuais. Argumenta, ainda, que a imputação de crime já prescrito na denúncia sugere “a hipótese de ter sido redigida apressadamente” e alega ser retratado nos autos de modo contraditório, pois é citado “como pessoa detentora de profundos conhecimentos” e “como um semianalfabeto funcional”. Pede o trancamento da ação penal, por estarem ausentes os mínimos indícios de autoria criminal. É o relatório. De início, insta destacar que, apesar de o paciente apontar o Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como autoridade coatora, com a menção de que a Acusação interpôs recurso contra o capítulo da sentença que o absolveu, verifica-se, pela leitura da petição inicial, que o paciente atribui a coação ilegal sofrida ao prosseguimento de ação penal sem justa causa, tanto que o pedido formulado é o de trancamento da ação. Assim, considerando que o exame da presença da justa causa para o exercício da ação penal é realizado por ocasião do recebimento ou da rejeição da denúncia ou queixa, conforme artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, o ato coator adviria, em verdade, da autoridade judiciária do Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília que recebera a denúncia em desfavor do paciente, o que justifica a competência desta Corte para apreciar o presente writ. Embora firmada a competência deste Tribunal de Justiça, o habeas corpus não deve ser admitido. Em consulta aos autos da ação penal, observa-se que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia em desfavor do paciente, por ter supostamente, por e-mail, ofendido a honra subjetiva da vítima Jean Wyllys de Matos Santos, utilizando-se de elementos referente à raça/cor e, também, à procedência nacional, bem como por ter supostamente, por e-mail, ameaçado a vida e a integridade física da vítima e de sua família, com a intenção de intimidar o testemunho da vítima em processo cível no qual foi chamada a intervir na condição de testemunha. Foi-lhe imputada a prática dos crimes de injúria qualificada, coação no curso do processo e ameaça, previstos nos artigos 140, § 3o, por duas vezes, 344 e 147, todos do Código Penal (ID 75080241 dos autos de origem). Observa-se, ainda, que, em 21/07/2023, a MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília extinguiu a punibilidade do paciente Marcelo Valle Silveira Mello quanto ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal, ante a ocorrência da prescrição abstrata, bem como julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para absolvê-lo dos crimes tipificados nos artigos 140, §3o, por duas vezes, e 344, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 166014307 da ação penal). Contra a sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação visando a condenação do paciente pela prática dos crimes previstos nos artigos 140, § 3o, por duas vezes, e 344, ambos do Código Penal (ID 166764806 da ação penal). A Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou, no exercício da Defesa do paciente, contrarrazões ao recurso do Ministério Público, em que requer o não provimento da apelação e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sustentando não haver prova nos autos da autoria dos delitos (ID 169688374 da ação penal) Dessa forma, incabível a admissão do habeas corpus, uma vez que a impetração objetiva o trancamento da ação penal, em relação a qual já se tem sentença proferida e que se encontra em fase recursal. Isso porque o exame de cognição sumária relativo ao recebimento da denúncia não mais subsiste em razão da posterior prolação de sentença que, em juízo de cognição exauriente, absolveu o paciente quanto aos delitos injúria qualificada e coação no curso do processo. A interposição de recurso de apelação pelo Ministério Público visando à condenação do paciente não autoriza a admissão de writ que pretende o trancamento de ação penal, por se tratar de medida prejudicada pelo posterior exame do conjunto probatório formado nos autos de origem em juízo de cognição exauriente na sentença. Além disso, tratando-se de sentença absolutória, não há risco iminente na liberdade de locomoção do paciente e o fato de as contrarrazões da Defesa defenderam justamente a falta de provas de autoria dos delitos, inclusive mediante a menção de que a vítima não produziu prova por não ter comparecido aos atos do processo, indica que as alegações do paciente serão objeto de exame via própria do sistema recursal do processo penal, em cognição adequada à fase processual do feito. Portanto, por ser manifestamente incabível o manejo do habeas corpus com a pretensão de ver trancada ação penal que já teve sentença proferida, além de não haver risco imediato à liberdade do paciente dada a sua absolvição, o writ deve ser inadmitido liminarmente, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se o paciente na Penitenciária Federal de Campo Grande/MS, local onde informou encontrar-se recolhido (por processo distinto ao em exame). Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, tendo em vista que habeas corpus foi impetrado pelo próprio paciente e não possui advogado constituído na ação penal de origem. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, para fins de instrução dos autos da ação penal no 0038136-38.2016.8.07.0001, que se encontram na origem em cumprimento de diligência. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador